Tribunal: CARF
Processo: 11080.731275/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731275/2018-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.666 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção, até que haja decisão administrativa
final no processo administrativo fiscal no 10880.925451/2014-51..
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Em análise no presente processo a Notificação de Lançamento de fl. 02, lavrada contra a
pessoa jurídica retro identificada em 02/08/2018, para exigência da multa no valor total
de R$117.133,48, decorrente da não homologação da(s) declaração(ões) de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731275/2018-08
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731275/2018-08

compensação em análise feita no processo 10880.925451/2014-51 (processo de controle
do crédito), ao qual o presente processo encontra-se juntado por apensação.
A exigência tem por fundamento o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores.
Cientificada em 09.11.2018 [Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 7], a
interessada apresentou em 06.12.2018 [Termo de Análise de solicitação de Juntada, fl.
09], a IMPUGNAÇÃO de fls. 10/36, na qual:
► relata que a Notificação em questão resulta da homologação parcial da DCOMP
transmitida vinculada ao processo de controle do crédito no 10880.925451/2014-51,
parcialmente deferido;
► alega ilegalidade da aplicação de dispositivo legal editado em 2015 posteriormente à
ocorrência da suposta infração, em 2013;
► assevera que no momento da transmissão da DCOMP [ocorrida em 18/02/2013] o
art.74, §17, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010,
determinava a incidência da multa sobre o valor do crédito objeto de DCOMP não
homologada, passando a incidir sobre o valor do débito objeto de DCOMP não
homologada somente a partir da edição da MP 656, de 07/10/2014 (convertida na Lei no
13.097, de 19/01/2015);
► pondera que a evolução legislativa aponta que a Lei no 13.097/2015 resultou na
revogação da penalidade anteriormente prevista e instituição de nova penalidade, uma
vez que não só deixou de se referir à multa aplicada aos ressarcimentos indeferidos (§
15) que visava apenar o pedido de crédito, como também deixou de incidir sobre o
crédito
pleiteado e passou a ter como base o débito declarado, devendo, portanto, produzir
apenas efeitos prospectivos, na forma do art. 106, II, 'a', do CTN1;
► acrescenta que a tese da revogação da penalidade primitiva e aplicação da
retroatividade benéfica se confirma pela Exposição de Motivos da MP 656/2014,
convertida na Lei no 13.097/2015, ao deixar claro que: "(1) a sanção do § 15, que
fundamentava aquela do §17, foi expressamente revogada (itens 11 e 12), e (2) outra
“infração” passou a ser penalizada pela nova redação da Lei 13.097/15, qual seja, a
inexistência de crédito suficiente para “extinguir o tributo devido”, diferindo-se da
infração anterior, relacionada ao indeferimento do pedido de ressarcimento (item 14)";
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da
multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência
judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação
fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o
referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o termo
'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que
deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731275/2018-08

14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido.” (grifamos).
► acrescenta que, "nesse contexto, a eficácia ex tunc da MP 656/14 e da MP 668/15
(convertida na Lei 13.137/15), na parte em que revogaram penalidades previstas em lei
anterior (sobre pedido de ressarcimento indeferido ou indevido), foi reconhecida
inclusive pela Receita Federal, por meio do ADI 8, de 24/08/2016":
“Art. 1o A multa isolada prevista nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, revogados pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014,
e pela Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, convertida na Lei no 13.137,
de 19 de junho de 2015, não se aplica, em razão da retroatividade benigna prevista na
alínea “a” do inciso II do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), aos pedidos de ressarcimento pendentes de
decisão”.
► pondera que nessa mesma linha é a jurisprudência do CARF, que, no seu
entendimento, "reconhece a revogação da multa incidente nos pedidos de ressarcimento,
a qual era fundamento da penalidade então prevista para os pedidos de compensação"
[Ac. 3302-005.096, 30/01/18; Ac. 3401-004.361, 31/01/18; Acórdão 3301-003.227,
22/02/17],

sendo inviável a retroação dos efeitos da multa instituída em 2015 para tornar legítima e
apenar conduta praticada anteriormente (em 2013), ocasião em que outra regra
vigorava;
► alega, ainda, a "ilegitimidade da exigência da multa em face da declaração de
compensação ainda estar em análise no âmbito administrativo", uma vez que o
dispositivo legal estabelece como hipótese de exigência da multa a não homologação da
declaração de compensação, não se podendo exigir a penalidade em virtude do simples
ato de declarar a compensação em face do direito fundamental de petição assegurado
pela Constituição [art. 5o, XXXIV, 'a'] e de compensação assegurado pelo art. 170 do
CTN e 74 da Lei no 9.430/96.
► requer a reunião do presente feito ao processo de crédito [no 10880-925.451/2014-
51] relativo à DCOMP não homologada parcialmente, para unificação dos julgamentos
ou, quando menos, o seu sobrestamento até a finalização do processo principal, com
fundamento no art. 47, caput, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015) e art. 503 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal;
► acrescenta que a multa afronta o direito constitucional de petição e o princípio da
proporcionalidade e caracteriza sanção política, devendo, por isso, serem extirpados do
ordenamento jurídico os dispositivos que a cominam;
► Ao final, requer:
"Diante de todo o exposto, a Impugnante pede e espera seja cancelado o auto de
infração em exame, em razão da ilegitimidade da cominação da multa isolada ao caso
concreto. Quando menos, deve ser determinada a suspensão do presente processo
administrativo até o julgamento definitivo do processo no qual se discute a legitimidade
das compensações declaradas (PA 10880.925451/2014-51). Caso, porém, assim não se
entenda, devem ser acolhidas as razões deduzidas no referido processo administrativo,
para que, afastado o óbice à compensação, seja cancelada a multa por consequência
lógica".
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731275/2018-08

Anexa à Impugnação foi juntada às fls. 75/83 a manifestação de inconformidade
apresentada no âmbito do processo de controle do crédito [no 10880.925451/2014-51.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Trata o presente processo de discussão sobre multa referente a declaração de
compensação não homologada, previsto no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996.
A matéria que se discute nos autos diz respeito à exigência da multa isolada em
razão da não homologação de pedido de compensação, nos termos previstos no art. 74, § 17 da
Lei no 9.430/96 em razão, pela não homologação do pedido de compensação no Processo
Administrativo 10880.925451/2014-51.
A solução do recurso referente ao Auto de Infração esta umbilicalmente ligada à
decisão final do Processo Administrativos Processo Administrativo 10880.925451/2014-51.
Pois, a depender da decisão, poderá implicar em mudança dos cálculos levados pela Autoridade
Fiscal e por consequência tem impacto direto na multa controlada no presente processo.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro / 4a
Câmara /3a Seção, até que haja decisão administrativa final no processo administrativo fiscal no
10880.925451/2014-51.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 164
DF CARF MF
Original